Tribunal: TJBA
Processo: 8009917-05.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009917-05.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: MINIMERCADO PRECO CERTO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS COM BASE EM PROVIMENTO ADMINISTRATIVO. INCOMPATIBILIDADE COM O CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial, com fundamento no Provimento nº CGJ 04/2013 do TJBA, em razão da ausência de bens penhoráveis, determinando a expedição de certidão de crédito e o arquivamento dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução com base em provimento administrativo de tribunal local diante da ausência de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, deve ser aplicado o regime do art. 921, III, do CPC, com a suspensão do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre direito processual civil, vedando que atos administrativos de tribunais inovem no ordenamento jurídico criando hipóteses de extinção do processo não previstas em lei federal. O Provimento nº CGJ 04/2013 do TJBA possui natureza administrativa e não pode prevalecer sobre o Código de Processo Civil para restringir direitos do exequente ou alterar o regime jurídico da execução. O art. 924 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de extinção da execução, não incluindo a ausência de bens penhoráveis como causa extintiva. O art. 921, III, do CPC impõe a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, com suspensão do prazo prescricional por um ano, constituindo dever do magistrado. A extinção prematura do feito viola o devido processo legal, a efetividade da execução e o direito do credor, especialmente quando demonstrada a diligência na tentativa de localização de bens. A substituição da execução por certidão de crédito impõe ônus indevido ao credor e afronta a economia processual, pois exige nova provocação jurisdicional para satisfação do crédito. A jurisprudência do STJ e do TJBA afasta a aplicação de atos administrativos que contrariem o regime legal da execução, reconhecendo a necessidade de suspensão e posterior arquivamento sem baixa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção da execução, impondo-se a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC. 2. Provimento administrativo de tribunal não pode criar hipótese de extinção processual em desacordo com a legislação federal. 3. A sentença que extingue execução com base em norma administrativa local, em afronta ao CPC, é nula. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I; CPC, arts. 921, III e § 1º, e 924. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.755.959/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 04.09.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.815.603/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.10.2025; TJBA, Apelação Cível n. 0007863-67.2006.8.05.0103, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 11.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça